Tribunal: CARF
Processo: 10120.725473/2012-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.725473/2012-52
ACÓRDÃO
9202-011.493 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
MARCELO ANTONELLI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2008
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO TEMPESTIVA NA MATRÍCULA
DO IMÓVEL ANTES DO FATO GERADOR. NECESSIDADE. ATO CONSTITUTIVO
É necessária a preexistência de averbação da Área da Reserva Legal na
matrícula de registro do imóvel, em data anterior ao fato gerador, como
condição para efeito de exclusão de tal área da base tributável do ITR,
tendo tal requisito eficácia constitutiva.
A averbação da ARL à margem da matrícula do imóvel, após a ocorrência
do fato gerador, não autoriza a sua exclusão da tributação do ITR.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso especial do contribuinte, e no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Maurício Nogueira Righetti, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires
Fl. 640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.493 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10120.725473/2012-52
2
Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros, Fernanda Leal Melo, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira e Liziane Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial, interposto pelo sujeito passivo, contra o Acórdão no
2402-008.272 (e.fls. 473/507), da 2a Turma Ordinária/ 4a Câmara/ 2a Seção de Julgamento deste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), que, por maioria de votos, deu parcial
provimento ao recurso voluntário.
Consoante o acórdão recorrido, trata-se de Notificação de Lançamento, lavrada
pela fiscalização em desfavor do sujeito passivo, intimando-o a recolher o crédito tributário,
referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), do exercício de 2008, acrescido
de multa de ofício e juros de mora.
O contribuinte apresentou a impugnação de e.fls. 20/22, julgada improcedente pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília/DF (DRJ/BSB), conforme decisão
de e.fls. 202/217. No julgamento procedido pela DRJ/CGE foi mantido o lançamento apurado pela
autoridade fiscal.
Inconformado com a decisão da DRJ/BSB o autuado apresentou o recurso
voluntário de e.fls. 224/252, onde sustenta que a documentação apresentada seria, de fato,
suficiente para comprovar a existência das áreas em discussão, sendo que a apresentação do ADA
seria mera formalidade e, por si só, não poderia afastar o benefício fiscal pretendido. Desta forma,
citando doutrina e jurisprudência deste Conselho, advoga que o lançamento seria nulo, por
desatender o princípio constitucional da legalidade, bem como os princípios da verdade material e
da informalidade do Processo Administrativo Fiscal, acrescentando que a Área de Reserva Legal
teria sido registrada no cartório competente em 21/1/08, conforme as certidões acostadas aos
autos. Entende que: “No caso em tela, para que a Notificação de Lançamento pudesse subsistir
seria necessário que a fiscalização comprovasse, documentalmente, por meios diretos, que a
certidão dos imóveis é inapta a atestar a veracidade das informações nela contida. Ou, ainda, que
tivesse diligenciado para comprovar que a APP e a área de Reserva Legal não existem e, após,
efetuar o cálculo do tributo devido.” Quanto ao arbitramento do Valor da Terra Nua (VTN), alega
que a fiscalização não teria juntado aos autos o extrato do Sistema de Preços de Terra (SIPT),
ficando impedida a checagem da legitimidade do arbitramento do VTN, já que desconhecidos os
critérios e dados da valoração, assim como, a verificação da adequada aptidão agrícola. Finaliza
afirmando ser ilegal a incidência dos juros de mora sobre a multa aplicada no lançamento e requer
provimento do recurso, com consequente desconstituição do crédito tributário exigido e
cancelamento do Auto de Infração.
Fl. 641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.493 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10120.725473/2012-52
3
Em primeira apreciação, a 2a Turma Ordinária / 4a Câmara desta 2a Seção de
Julgamento, em sessão de 06/11/2019, resolveu converter o julgamento em diligência, nos termos
consignados na Resolução no 2402-000.794 (e.fls. 425/433), conforme o voto do Relator:
Ante o exposto, voto por CONVERTER o presente julgamento em diligência, para
que a Unidade Preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
descreva e prove o critério fiscal adotado na autuação. Mais precisamente,
registrar, conclusivamente, em informação fiscal se a aptidão agrícola do imóvel
foi considerada, bem como fazer constar nos autos a prova material do VTN
arbitrado, especialmente mediante a anexação da tela do SIPT. Nestes termos,
encaminhar cópia da Informação Fiscal ao Contribuinte, concedendo-lhe 30 dias
de prazo para, este querendo, prestar esclarecimentos adicionais.
Cumprida a diligência (e.fls. 438/439), foi dada ciência ao sujeito passivo, que
reiterou as alegações de seu Recurso Voluntário no expediente de e.fls. 445/449.
Em sessão de 02/06/2020, a 2a Turma Ordinária / 4a Câmara desta 2a Seção de
Julgamento prolatou o Acórdão no 2402-008.272 (e.fls. 473/507), ora objeto de Recurso Especial
do sujeito passivo, que apresenta a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). LANÇAMENTO. REQUISITOS LEGAIS.
CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e
tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcedente a arguição de nulidade quando a notificação de
lançaçmento contém os requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
PAF. INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF. No 2. ENUNCIADO.
APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão por
que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera
administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
PAF. IMPUGNAÇÃO. JUROS DE MORA. PREQUESTIONAMENTO. AUSENTE.
DECISÃO RECORRIDA. DEFINITIVIDADE.
A parte do lançamento com a qual o contribuinte concorda ou não a contesta
expressamente em sua impugnação torna-se incontroversa e definitiva na esfera
administrativa. Logo, pronunciada irrefutável a preclusão temporal da pretensão,
resolvido estará o litígio, iniciando-se o respectivo procedimento de cobrança
administrativa.
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). ISENÇÃO. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL (ADA). APRESENTAÇÃO TEMPESTIVA. OBRIGATORIEDADE.
Fl. 642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.493 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10120.725473/2012-52
4
O benefício da redução da base de cálculo do ITR em face da APP está
condicionado à apresentação tempestiva do ADA.
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL (ARL). ISENÇÃO. AVERBAÇÃO TEMPESTIVA.
OBRIGATORIEDADE. SÚMULA CARF No 122. ENUNCIADO. APLICÁVEL.
O benefício da redução da base de cálculo do ITR em face da ARL está
condicionado à comprovação da averbação de referida área à margem da
inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, antes da
ocorrência do fato gerador do tributo, sendo dispensável a apresentação
tempestiva de Ato Declaratório Ambiental (ADA).
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). ADA. PRAZO DE APRESENTAÇÃO.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEFINIÇÃO. LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
A definição de prazo para apresentação do ADA não se sujeita ao princípio da
reserva legal, podendo ser disciplinada por meio da legislação tributária.
CTN. BENEFÍCIO FISCAL. OUTORGA. LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. INTERPRETAÇÃO
LITERAL. OBRIGATORIEDADE.
Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre suspensão
ou exclusão do crédito tributário, outorga de isenção ou dispensa de
cumprimento das obrigações tributárias acessórias.
ITR. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS DE
TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO DAS DITR. APTIDÃO AGRÍCOLA. INEXISTÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
Afasta-se o arbitramento com base no SIPT, quando o VTN apurado decorre do
valor médio das DITR do respectivo município, sem considerar a aptidão agrícola
do imóvel.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da natureza
de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do Código
Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras decisões deste
Conselho.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo da alegação referente à
incidência de juros de mora, uma vez que não prequestionada em sede de
impugnação, e, na parte conhecida do recurso, por maioria de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, restabelecendo-se o Valor da Terra Nua
(VTN) declarado. Vencido o conselheiro Luís Henrique Dias Lima, que negou
provimento ao recurso.
Cientificado do Acórdão no 2402-008.272, o sujeito passivo interpôs o Recurso
Especial de e.fls. 520/544), argumentando que: “o acórdão recorrido deve ser reformado no tocante
Fl. 643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.493 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10120.725473/2012-52
5
ao entendimento sobre a necessidade de averbação da área de Reserva Legal à margem da matrícula
do imóvel antes do fato gerador.” Inicialmente, esclarece que a propriedade Fazenda Campo Formoso I
e II teria sido “adquirida com a única finalidade de averbar Reserva Legal Extra Propriedade da
Fazenda Santa Clara e da Fazenda Santa Maria as quais se encontram averbadas.” Que, ao contrário
do decidido no acórdão recorrido, a comprovação da existência de área de Reserva Legal, para fins de
isenção de ITR, independeria de prévia averbação tempestiva à margem da matrícula do imóvel. Isso
porque, a Lei no 9.393/1996, específica sobre ITR, estabeleceria ser suficiente, para se beneficiar do
instituto da isenção do ITR, apenas a declaração realizada pelo Recorrente quanto à existência das
áreas de Reserva Legal no seu imóvel. Cita o art. 10, § 1o, inciso II, e o § 7o, ambos da referida Lei, com
a redação dada pelo art. 3o da MP no 2.166/2001. Afirma que a exigência de assentamento em cartório
de Reserva Legal em propriedade rural não seria, por si só, condição indispensável para o proprietário
usufruir da isenção do ITR concernente à gleba de terra destinada à proteção ambiental, sendo que a
decisão apontada como paradigma teria assentado que a averbação teria efeito declaratório. Aduz
assim que: “...a averbação posterior ao fato gerador não é apta a descaracterizar a área de Reserva
Legal, mormente que a recomposição do meio ambiente requer longo prazo, desse modo, tais áreas
certamente já existiam nos exercícios anteriores e já eram inutilizadas para as atividades agrícolas,
pecuárias ou extrativistas. Assim, a averbação vem apenas declarar essa situação previamente
existente, sendo desarrazoado recusar a comprovação da averbação ocorrida após o fato gerador do
tributo.” Portanto, complementa, por se tratar de lançamento por homologação, a norma seria
explícita no sentido de que a simples declaração do Recorrente, no sentido de que determinado
imóvel se destina à proteção, seria suficiente para assegurar o direito à isenção, sem prejuízo de
punições na hipótese de se comprovar que a declaração não seria verdadeira. Lembra ainda, que as
normas concessivas de isenção fiscal deveriam ser interpretadas de modo literal, consoante dispõe o
art. 111, I e II do Código Tributário Nacional – CTN (Lei no 5.172. de 25 de outubro de 1966),
concluindo que se a própria legislação de regência não exigiria o registro cartorário da área de
preservação ambiental, não poderia a Fiscalização limitar o alcance da norma de isenção e impor
exigências de condições não legalmente previstas, mediante interpretação extensiva. Alega ainda que,
conforme os arts. 176 do CTN e art. 150, § 6o da Constituição Federal, a figura da isenção decorreria da
lei que a institui, a qual deveria especificar, dentre outros aspectos, as condições e os requisitos
exigidos para a concessão do benefício fiscal. Logo, apenas ao legislador específico seria outorgado o
direito de condicionar a isenção por ele mesmo instituída, não cabendo a outro ente tal desiderato,
assim, o Código Florestal, ao condicionar a isenção do ITR ao prévio registro da área de reserva
ambiental no competente Cartório de Registro de Imóveis, não poderia se sobrepor à legislação
específica sobre ITR (Lei no 9.393/1996), que não exigiria a averbação tempestiva para a concessão do
benefício fiscal. Afirma que, no caso concreto, teria havido a averbação das Fazendas Santa Clara e
Santa Maria antes do procedimento de fiscalização, o que confirmaria a boa-fé do ora Recorrente,
devendo prevalecer a verdade material ao mero formalismo. Conclui. alegando que a averbação
posterior ao fato gerador não seria apta a descaracterizar a área de Reserva Legal e requer que seu
Recurso Especial seja conhecido e provido, “determinando-se a reforma do acórdão recorrido para
considerar a APP e a ARL declaradas”.
Em Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial, datado de
15/12/2020 (e.fls. 584/592), o então Presidente da 4a Câmara / 2a Seção de Julgamento deu
Fl. 644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.493 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10120.725473/2012-52
6
seguimento parcial ao Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo, admitindo a rediscussão da
matéria: “Área de Reserva Legal”, considerando como paradigma o Acórdão no 9202-002.991. Não
foi apresentado Agravo da decisão que deu seguimento parcial ao Recurso.
Cientificada do Recurso Especial do sujeito passivo e do respectivo Despacho de
Admissibilidade, a Procuradoria da Fazenda Nacional (PFN) apresentou contrarrazões (e.fls.
609/625), afirmando, inicialmente, que não haveria “divergência atual” a ser pacificada no caso
concreto e que a Recorrente também não teria preenchido os requisitos necessários em indicar a
legislação interpretada de forma controversa, requerendo, assim, o não conhecimento do Recurso
Especial. No mérito, alega que, de acordo com o artigo 144 do CTN, o lançamento se reporta à
data de ocorrência do fato gerador. logo, inexistiria na referida data a averbação da área de
utilização limitada/reserva legal à margem da matrícula do imóvel e incabível falar-se em isenção
das referidas áreas. Observa que a Lei no 4.771/65 (Código Florestal) disporia acerca da
necessidade de averbação das áreas de reserva legal no Cartório de Registro Imobiliário
competente, para que se possa reconhecer o direito à isenção, concluindo que a exclusão da
tributação da referida área seria condicionada à averbação da reserva legal à margem da matrícula
do imóvel, à época do respectivo fato gerador. Cita jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no
MS no 22.688, onde aquela Corte teria concluído “que a área de reserva legal não identificada no
registro imobiliário, no momento de ocorrência do fato gerador, não é de ser subtraída da área
total do imóvel para o fim de cálculo da produtividade”. Que estaria definido pela Lei: “...o que
seria considerado ÁREA DE RESERVA LEGAL, os limites para sua exploração, e, finalmente, a
OBRIGATORIEDADE DE SE AVERBAR A MARGEM DA MATRÍCULA DO IMÓVEL a existência
inequívoca de tais áreas e a necessidade pública de preservação, o legislador, buscando
contrabalançar os interesses de toda a sociedade, permitiu que os proprietários de tais áreas, em
contrapartida a tantas obrigações, tivessem algum tipo de benefício. Afirma que a mera
declaração de existência fática da área de reserva legal, não teria, de fato, o condão de atender
aos requisitos da legislação vigente para a excluí-la quando da apuração do ITR, se não estiver
devidamente averbada à margem da matrícula do imóvel à época do fato gerador do tributo. Que
restaria indubitável que, para fazer jus ao gozo da isenção, a averbação deveria ser realizada no
momento oportuno, tempestivamente, em momento anterior, portanto, à ocorrência do fato
gerador, assim, ainda que se provasse a existência material das áreas de reserva legal, como não
se teria atendido ao fim real da norma, assim como suas disposições complementares, incidiria o
imposto se a averbação não tiver sido providenciada no prazo legal (antes da ocorrência do fato
gerador), não aplicando o princípio da verdade material, uma vez que, conforme salientado pelo
acórdão no 303-35.538, “Quanto à necessidade de averbação da área de reserva legal, entendo
que não se pode reconhecer a existência da referida área, antes das respectivas demarcação e
averbação, à margem da matrícula do imóvel”. Refuta o entendimento da Recorrente, de que o §
7o do art. 10 da Lei no 9.393/96, incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001, teria
dispensado referida providência e o que não seria exigido do contribuinte, seria a prévia
comprovação das informações prestadas. No entanto, caso solicitado pela Administração
Tributária, o contribuinte deveria apresentar as provas das situações utilizadas para dispensar o
Fl. 645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.493 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10120.725473/2012-52
7
pagamento do tributo – no caso, a averbação tempestiva das áreas de utilização limitada/reserva
legal no Cartório de Registro Imobiliário competente. Afirma ainda, que não caberia a hipótese de
retroatividade benigna, uma vez que a exigência de averbação da área de utilização
limitada/reserva legal à margem da matricula do imóvel para o gozo da isenção prevista no art. 10
da Lei no 9.393/96, não poderia ser definida como infração. Por fim, cita ainda que o Superior
Tribunal de Justiça (STJ) viria consagrando que a averbação das áreas de reserva legal no Registro
Imobiliário tem efeito constitutivo, o que inviabilizaria o reconhecimento de isenção quando tal
providência fosse tomada intempestivamente. Ao final, requer a negativa de seguimento ao
Recurso Especial do sujeito passivo e, caso não seja este o entendimento, que no mérito, seja
negado provimento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator
Conforme relatado, a matéria devolvida para apreciação por esta Turma, em sede
de Recurso Especial do sujeito passivo, refere-se à: “Área de Reserva Legal”, sendo acatado como
paradigma o Acórdão no 9202-002.991.
Admissibilidade
Verifica-se que os acórdãos recorrido e paradigma tratam de processos retratando
situações com similitude fática autorizativas do seguimento de Recurso Especial. Tanto no caso do
acórdão recorrido, quanto no paradigma, trata-se de lançamento fiscal de ITR decorrente de glosa
de Área de Reserva Legal declarada como isenta, sendo que, em ambas as situações consta o
registro extemporâneo, após a ocorrência do fato gerador, nas respectivas matrículas das áreas
rurais junto ao Cartório de Registro do imóvel.
Entendeu-se no acórdão recorrido, conforme constante da ementa, que: “O
benefício da redução da base de cálculo do ITR em face da ARL está condicionado à comprovação
da averbação de referida área à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro de
imóveis competente, antes da ocorrência do fato gerador do tributo, sendo dispensável a
apresentação tempestiva de Ato Declaratório Ambiental (ADA).” Consta ainda nos fundamentos
de tal decisão, após reprodução de atos normativos atinentes à matéria e demonstração de
interpretação sistemática, que a Área de Reserva legal somente poderia ser excluída de
tributação, se sua averbação à margem da matrícula do imóvel se der até de 01 de janeiro do
correspondente exercício.
Ao revés, o paradigma adotou solução diametralmente oposta, no sentido de que,
a glosa efetuada pela autoridade fiscal não mereceria prosperar, decidindo que, a comprovação
das áreas de reserva legal, para efeito de
exclusão
na
base
de
cálculo
do
ITR,
Fl. 646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.493 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10120.725473/2012-52
8
não dependeria da averbação à margem da matrícula do imóvel anterior a data de ocorrênci
a do fato gerador do ITR correspondente ao exercício.
Constata-se assim, nítida divergência entre o acórdão recorrido e o acórdão
adotado como paradigma, onde, na aplicação dos mesmos dispositivos legais, os órgãos julgadores
prolatores dos acórdãos, diante de situações semelhantes, chegaram a conclusões opostas.
Portanto, sendo o recurso tempestivo e preenchendo os demais pressupostos de
admissibilidade, deve ser conhecido.

Mérito
Sustenta o sujeito passivo, que ao contrário da decisão recorrida, a comprovação da
existência de Área de Reserva Legal, para fins de isenção de ITR, independeria de prévia averbação
tempestiva à margem da matrícula do imóvel. Afirma que a Lei no 9.393/1996, específica sobre
ITR, estabeleceria ser suficiente, para se beneficiar do instituto da isenção do ITR, apenas a
declaração realizada pela contribuinte, quanto à existência de tais áreas no seu imóvel. Cita o art.
10, § 1o, inciso II, e o § 7o, ambos da referida Lei, com a redação dada pelo art. 3o da MP no
2.166/2001, e afirma que a exigência de registro da ARL na matrícula do imóvel não seria condição
indispensável para o proprietário usufruir da isenção do benefício fiscal. Portanto, por se tratar de
lançamento por homologação, a norma seria explícita no sentido de que a simples declaração do
Recorrente, no sentido de que determinado imóvel se destina à proteção ambiental, seria
suficiente para assegurar o direito à isenção, sem prejuízo de punições na hipótese de se
comprovar que a declaração não seria verdadeira. Conclui assim, que no caso concreto, teria
havido a averbação da ARL antes do procedimento de fiscalização, o que confirmaria a sua boa-fé,
devendo prevalecer a verdade material ao mero formalismo, posto que a averbação posterior ao
fato gerador não seria motivo para descaracterizar a área declarada como isenta, devendo ser
conhecido e provido seu Recurso Especial.
Conforme o art. 1o da Lei no 9.393, de 1996, que dispõe sobre o Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural, este tributo possui apuração anual e tem como fato gerador a
propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza, localizado fora da zona urbana do
município, em 1o de janeiro de cada ano.
Considerando ocorrido o fato gerador do ITR em 1o de janeiro de cada ano, a
decisão recorrida não deixa dúvidas de que, no caso concreto, a averbação da ARL na matrícula do
imóvel ocorreu em data posterior ao da ocorrência do fato gerador relativo ao presente
lançamento fiscal, que se refere ao exercício de 2008. Nesse sentido a seguinte passagem:
Exercício de 2008 - prazo para averbação da ARL
Conforme já vastamente fundamento na discussão precedente, o prazo de
averbação da reportada ARL teve seu termo final no dia 1o de janeiro de 2008,
data de ocorrência do fato gerador correspondente ao respectivo exercício.
Fl. 647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.493 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10120.725473/2012-52
9
Constata-se que o Contribuinte comprovou averbação da ARL de 1.056,20 ha
somente em 21/1/2008, posteriormente à ocorrência do gato gerador
correspondente ao referido exercício, conforme documentação anexada e excerto
da decisão de origem (processo digital, fl. 211):
Para exame do presente recurso, deve também ser destacada a alínea “a”, do § 1o,
art. 10 da mesma Lei no 9.393/1996, vigente à época do fato gerador do presente lançamento:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se
a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de
15 de setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho
de 1989;
A Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 (Código Florestal vigente à época do fato
gerador da presente exação), expressamente trazia, em seu art. 16, § 8o, a exigência de que a ARL
fosse averbada à margem da inscrição imobiliária no registro de imóveis competente. Confira-se:
Art. 16. As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as situadas
em área de preservação permanente, assim como aquelas não sujeitas ao regime
de utilização limitada ou objeto de legislação específica, são suscetíveis de
supressão, desde que sejam mantidas, a título de reserva legal, no
mínimo: (Redação dada pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
(...)
§ 8o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a
alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, de
desmembramento ou de retificação da área, com as exceções previstas neste
Código. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
Fica claro que, ao excluir a ARL da base tributável do ITR, a lei de regência do tributo
(9.393/1996) faz expressa remissão ao então vigente Código Florestal , devendo ser observado o
comando do referido código, para efeito de fruição do benefício fiscal. Noutras palavras, a norma fiscal
expressamente determina a observância do requisito previsto no Código Florestal (averbação à
margem da inscrição de matrícula do imóvel), para efeito de exclusão da ARL da base tributável.
Afasta-se assim, o argumento da recorrente de que: “...apenas ao legislador específico seria outorgado
o direito de condicionar a isenção por ele mesmo instituída, não cabendo a outro ente tal desiderato,
assim, o Código Florestal, ao condicionar a isenção do ITR ao prévio registro da área de reserva
ambiental no competente Cartório de Registro de Imóveis, não poderia se sobrepor a legislação
Fl. 648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.493 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10120.725473/2012-52
10
específica sobre ITR (Lei no 9.393/1996), que não exigiria a averbação tempestiva para a concessão do
benefício fiscal.”
O tema não é estranho a esta 2a Turma da Câmara Superior, que em várias
oportunidades já se pronunciou no sentido de que a ARL depende de prévia delimitação pelo
proprietário, a ser feita, em tese, em qualquer ponto do imóvel rural. Desta forma, a averbação de
tal área junto à matrícula do imóvel possui caráter constitutivo, e não meramente declaratório
conforme defendido pela autuada. Esse também o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça
- STJ, no sentido de que, a Área de Reserva Legal depende de ato jurídico a ser praticado pelo
sujeito passivo, a ser averbado no registro imobiliário, de forma que sua eficácia é realmente
constitutiva. Nesse sentido o seguinte julgado do STJ:
EREsp 1027051/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 28/08/2013, DJe 21/10/2013
EMENTA
TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. ITR. ISENÇÃO.
ART. 10, § 1o, II, a, DA LEI 9.393/96. AVERBAÇÃO DA ÁREA DA RESERVA LEGAL NO
REGISTRO DE IMÓVEIS. NECESSIDADE. ART. 16, § 8o, DA LEI 4.771/65.
1. Discute-se nestes embargos de divergência se a isenção do Imposto Territorial
Rural (ITR) concernente à Reserva Legal, prevista no art. 10, § 1o, II, a, da Lei
9.393/96, está, ou não, condicionada à prévia averbação de tal espaço no
registro do imóvel. O acórdão embargado, da Segunda Turma e relatoria do
Ministro Mauro Campbell Marques, entendeu pela imprescindibilidade da
averbação.
2. Nos termos da Lei de Registros Públicos, é obrigatória a averbação "da reserva
legal" (Lei 6.015/73, art. 167, inciso II, n° 22).
3. A isenção do ITR, na hipótese, apresenta inequívoca e louvável finalidade de
estímulo à proteção do meio ambiente, tanto no sentido de premiar os
proprietários que contam com Reserva Legal devidamente identificada e
conservada, como de incentivar a regularização por parte daqueles que estão em
situação irregular.
4. Diversamente do que ocorre com as Áreas de Preservação Permanente, cuja
localização se dá mediante referências topográficas e a olho nu (margens de rios,
terrenos com inclinação acima de quarenta e cinco graus ou com altitude superior
a 1.800 metros), a fixação do perímetro da Reserva Legal carece de prévia
delimitação pelo proprietário, pois, em tese, pode ser situada em qualquer ponto
do imóvel. O ato de especificação faz-se tanto à margem da inscrição da matrícula
do imóvel, como administrativamente, nos termos da sistemática instituída pelo
novo Código Florestal (Lei 12.651/2012, art. 18).
5. Inexistindo o registro, que tem por escopo a identificação do perímetro da
Reserva Legal, não se pode cogitar de regularidade da área protegida e, por
conseguinte, de direito à isenção tributária correspondente. Precedentes: REsp
Fl. 649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.493 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10120.725473/2012-52
11
1027051/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17.5.2011;
REsp 1125632/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 31.8.2009;
AgRg no REsp 1.310.871/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe
14/09/2012.
6. Embargos de divergência não providos.
Temos que, a Lei de apuração do ITR, em seu art. 10, §1o inc. II, “a”', remete aos
conceitos e requisitos da então vigente Lei no 4.771/65 (art. 16, § 8o), tratando-se de ato de
natureza constitutiva do direito, para fins de exclusão da ARL da área tributável do imóvel rural,
de sorte que a averbação deve ser preexistente ao próprio fato gerador, de tal forma que, na data
da entrega da Declaração do ITR, a reserva já esteja definitivamente caracterizada, nos termos da
legislação.
Portanto, forçoso concluir, que a averbação da Área de Reserva Legal no registro
do imóvel, em data anterior a ocorrência do fato gerador, é requisito essencial para fim de não
incidência do ITR sobre tais áreas, por ser tratar de ato constitutivo do direito. Diversos são os
julgados desta Turma com a mesma conclusão, tais como, os seguintes Acórdãos: 9202-009.127,
9202-009.341, 9202-009.444, 9202-009.555, 9202-010.062, 9202-010.311, 9202-010.902 e 9202-
010.671.
Acórdão no 9202-010.671 – CSRF / 2a Turma
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2006
ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO. ATO ESPECÍFICO DO PODER PÚBLICO.
RESTRIÇÃO DE USO. NECESSIDADE.
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL ANTES DO
FATO GERADOR. ATO CONSTITUTIVO. NECESSIDADE.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é necessária a averbação
da área de reserva legal na matrícula do imóvel antes da ocorrência do fato
gerador (EREsp 1027051/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 21/10/2013).

Acórdão no 9202-010.902 – CSRF / 2a Turma
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2003
(...)
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO INTEMPESTIVA.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA). (Súmula CARF 122).
Fl. 650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.493 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10120.725473/2012-52
12
Diante da averbação intempestiva e ausência de ADA, não há como reconhecer a
área de reserva legal.

Acórdão no 9202-004.576 – CSRF / 2a Turma
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 1995, 1996
ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO. ISENÇÃO. CONDIÇÕES.
Para que as Áreas de Interesse Ecológico para a proteção dos ecossistemas sejam
isentas do ITR, é necessário que sejam assim declaradas por ato específico do
órgão competente, federal ou estadual, e que estejam sujeitas a restrições de uso
superiores àquelas previstas para as áreas de Reserva Legal e de Preservação
Permanente. O fato de o imóvel rural encontrar-se inserido em zoneamento
ecológico, por si só, não gera direito à isenção ora tratada.
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Especial do sujeito passivo e negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 651
DF CARF MF
Original